Tribunal: STF
Processo: Rcl 51528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0010995-94.2017.5.15.0079, alegando usurpação da competência deste Supremo Tribunal, assim como descumprimento ao decidido nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246) e ao teor do verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomadora dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, ressaltando a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa.



    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação e, ao final, que seja o pedido julgado procedente, a fim de cassar o ato reclamado e eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    2. Ocorre que, tal como admite a própria reclamante em suas razões iniciais, a Ministra Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE 1.298.647/SP (Tema 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (“legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”).



    Presente esse contexto, verifica-se a inviabilidade desta reclamação em virtude da ausência do interesse de agir da parte autora.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 44.600, ministra Rosa Weber; DJe 18/06/21; Rcl 45.749, ministro Gilmar Mendes, DJe 11/06/21 e Rcl 46.667, Min. Edson Fachin, DJe 07/05/21.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator